Tribunal: TJDFT
Processo: 0745668-83.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0745668-83.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONIO ASFURY DA COSTA, JOAO MIRANDA VILELA, JOSE FERREIRA REGO, JOSE MACEDO BEZERRA, KATHY ANNE SUZUKI, KEVIN SPRINGER SUZUKI, KIMBERLY ANNE SPRINGER SUZUKI BRANA, LILIA LUSTOSA LESSA, MARIA DE FATIMA JINKINS DE ALMEIDA, MARILDA ARAGAO PRAZERES, ORACIO BRAMBILA, PEDRO GOMES DE OLIVEIRA, ROBERT YOSHIO SPRINGER SUZUKI AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA D E C I S Ã O Não há pedido de antecipação de tutela recursal nos autos. Informe o Juízo de origem da interposição do agravo, mostrando-se, todavia, desnecessária a solicitação das respectivas informações. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões. Após, retornem os autos conclusos para prolação do voto. Brasília - DF, 27 de outubro de 2020 18:49:04. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador